Tribunal: TJMT
Processo: 0002214-55.2016.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002214-55.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DJEBEL MARCIO MARQUES - CPF: 170.647.368-02 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO TRIENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução oriunda de ação de busca e apreensão posteriormente convertida, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, em razão da ausência de citação válida do devedor no prazo legal, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida do demandado no prazo prescricional de 3 anos impede a interrupção da prescrição, bem como se tal demora pode ser afastada com base na Súmula 106 do STJ ou no art. 240 do CPC.

III. Razões de decidir
3.
A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, contado do vencimento da última parcela.

4. Embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo, a citação do réu somente ocorreu cerca de oito anos após a propositura, quando já consumada a prescrição.
5.
A interrupção da prescrição exige a efetiva citação válida no prazo legal, não sendo suficiente o mero ajuizamento da ação ou a realização de diligências pelo credor.

6. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, uma vez que não demonstrada demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, tendo as diligências sido regularmente processadas.
7. A ausência de causa legal de interrupção ou suspensão do prazo prescricional impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A
ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição
, ainda que a ação tenha sido ajuizada tempestivamente.
2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §1º e 487, II; CC, art. 921, §5º.
Súmula 106 do STJ; Súmula 150 do STF.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0002214-55-2016

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
DJBEL MARCIO MARQUES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, na ação ajuizada originalmente como ação de busca e apreensão em 01/08/2016, posteriormente convertida em execução por requerimento do exequente em 28/06/2022, reconheceu a
prescrição da pretensão executiva
e, com fundamento no art. 487, II, do CPC,
julgou extinta a execução
, deixando de condenar em custas remanescentes e honorários advocatícios conforme previsão contida no art. 921, § 5º, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante afirma que trata-se de
ação objetivando o recebimento do crédito descrito na exordial e que processado regularmente o feito, o Magistrado reconheceu a prescrição ante a ausência da citação e/ou a conversão da busca e apreensão dentro do prazo prescricional,

ensejando a interposição do presente recurso visando a reforma da sentença.

Afirma que não ocorreu a prescrição da ação (do título),
vez que a pretensão autoral fora exercida no prazo legal, não havendo o que se falar em prescrição por demora de citação, sendo que a Apelante exerceu sua pretensão,
restando superada a prescrição do título, ademais, o Juízo não considerou a alteração da legislação processual na época ou seja o advento CPC 2015 e CC de 2002.

Ressalta que conforme artigo 240 § 1º do CPC,

ocorre a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação mesmo quando proferido por Juiz incompetente retroagindo à data do ajuizamento da ação.

Assevera que não é necessária a citação válida para interromper a prescrição,
tendo em vista que o Apelante a promoveu em tempo correto,
sendo que o aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio à sua vontade
e sim em razão da destreza da parte devedora de ocultar-se, acrescentando que Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no julgamento das seguintes Apelações Cíveis Nº 0837932-88.2014.8.12.0001 e 0801650-91.2014.8.12.0020, em caso análogo, afastou a prescrição considerando a demora da citação não foi imputável ao credor.

Verbera que
o Art. 202, I do CPC,

dispõe que a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho inicial do juiz quando a parte promover a citação no prazo estabelecido legalmente e que no caso,
Apelante promoveu a citação no prazo legal, de modo que o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva,

estando incorreto

o entendimento do Magistrado.

Assevera que
exerceu seu direito no prazo legalmente previsto, não havendo o que se falar em prescrição, ademais,

é cediço que eventual pedido para citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal, assim, o longo decurso de prazo não pode ser imputado ao Recorrente, sendo que
o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ e que o Apelante nunca permaneceu inerte.

Sustenta que na hipótese de

não ser acolhido o recurso, o que não se acredita, diante da tese apresentada, é inaplicável o Art. 85, § 11º do CPC, no caso tendo em vista que

referido dispositivo é cristalino ao dispor que se trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição apresentando prequestionamento à
Súmula nº 106 do STJ, bem como violação aos Art. 202, inciso I do CC/2002, para eventual interposição de Recurso Especial.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega a conforme afirma a Recorrente a ausência de citação válida do Apelado não deveria ser imputada à instituição financeira, invocando a Súmula nº 106 do STJ para corroborar suas alegações.

Ressalta que restou comprovada nos autos a ausência de citação válida do Apelado, circunstância essa reconhecida pelo próprio Apelante quando do pedido de conversão da busca e apreensão, formulado após o decurso do prazo prescricional.

Sustenta que o referido pedido foi protocolado nos autos somente em 28.06.2022, quando já transcorridos mais de três anos desde o vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário

evidenciando o transcurso em muito superior do prazo prescricional trienal aplicável.

Sustenta que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, não se efetivando a citação válida dentro desse prazo prescricional no caso em análise. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica, trata-se de ação de execução referente a Cédula de Crédito Bancário, valendo anotar que inicialmente se tratava de Ação de Busca e Apreensão que foi convertida em execução em 28/06/2022.

O Juízo
a quo
reconheceu a prescrição, tendo em vista que a citação do demandado ocorreu após o decurso do prazo de prescrição do título que no caso

de 3 (três) anos e não se efetivou a citação nesse decurso de prazo.

O Apelante assevera que não se efetivou a citação nesse lapso temporal por inércia do Recorrente, não podendo ser imputada ao mesmo a ausência de citação no prazo legal de prescrição do título, devendo ser aplicada ao caso a Súmula 106 do STJ.

Cumpre, portanto, verificar, no caso,

acerca da ocorrência da prescrição em razão da ausência de citação do executado dentro do prazo prescricional do título.

Com relação a prescrição necessário esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição que se opera no curso do processo,

levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

No caso em análise verifica-se que o Autor ajuizou, inicialmente, Ação de Busca e Apreensão contra o Réu em
01/08/2016, posteriormente, convertida em execução por requerimento do exequente em 28/06/2022.

Portanto, instaurou-se a execução com base em Cédula de Credito Bancário em que a última parcela venceu em
29.07.2016, valendo ressaltar que embora a ação tenha sido ajuizada em 01/08/2016 a citação do Apelado somente se efetivou em 08.07.2024,
conforme certidão ID 348338385,
ou seja, 08 anos após o ajuizamento da demanda superando em muito o prazo prescricional do título que é de 03 (três) anos.

Cumpre anotar que deve ser observado, ainda,

o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Súmula
150
– STF – “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Dessa forma, no caso a Ação foi ajuizada em
,
01/08/2016
sendo convertida em execução,
28/06/2022, não ocorrendo citação
no prazo de prescrição do título que venceu em
29.07.2016.

Portanto, no caso
não houve interrupção da prescrição
, uma vez que deve ocorrer a citação do devedor no referido lapso temporal de prescrição do título para que a prescrição seja interrompida
o que não aconteceu, valendo ressaltar que
o mero ajuizamento da ação e as diligências do credor não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Outrossim, cabe registrar que as diligências requeridas pela parte Exequente foram atendidas pelo Poder Judiciário, que não contribuiu, muito menos de forma exclusiva, para a inexistência do ato citatório. Logo, não se aplicam ao caso o artigo 240, § 3º, do CPC, tampouco, a Súmula 106 do STJ
.

Diante desse quadro, o fato é que não se efetivando a citação do executado dentro do prazo prescricional do título, apesar das diligências realizadas visando sua efetivação,

tal situação implica no
reconhecimento da prescrição
conforme

entendimento jurisprudencial
verbis
:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSÊNCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição
. (...).
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Diante desse quadro, como se verifica, o prazo prescricional do título é de 3 (três anos), anos, sendo que desde propositura da ação (ainda que no prazo legal), já transcorreu lapso temporal superior ao referido prazo de prescrição do título quando da citação ocorrida apenas em 2024, não havendo falar em interrupção da prescrição ou que esta retroage à data do ajuizamento da ação, visto que foi efetivada quando já havia se operado a prescrição.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso
, mantendo-se o reconhecimento da prescrição conforme decidido pelo Juízo
a quo.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85 § 11º do CPC tendo em vista que não houve condenação na referida verba pelo juízo de origem.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026